Tribunal: TJSP
Processo: 2139317-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO. Decisão que indeferiu a concessão de medida liminar, com vistas a suspender o curso do processo administrativo exoneratório contra o impetrante, além de garantir sua rematrícula no Curso de Formação de Soldados do ano letivo subsequente ao término de seu impedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO. Decisão que indeferiu a concessão de medida liminar, com vistas a suspender o curso do processo administrativo exoneratório contra o impetrante, além de garantir sua rematrícula no Curso de Formação de Soldados do ano letivo subsequente ao término de seu impedimento médico – Ausência dos requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.